Tribunal: TJBA
Processo: 8018405-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018405-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PAULO LEAL

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
civil e
processual civil
. Recurso de agravo de instrumento.
Plano de saúde. Reembolso de honorários médicos. Procedimento realizado em hospital credenciado. Urgência comprovada. D
eferimento da liminar.
Descumprimento da ordem judicial. Majoração da multa diária
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para limitar o reembolso dos honorários médicos ao valor praticado por profissionais da rede credenciada
em favor do recorrente, pessoa
idos
a
diagnosticad
a
com câncer colorretal
e
submetid
a
a cirurgia de urgência em hospital conveniado,
mas
com equipe médica particular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o reembolso integral de honorários médicos particulares quando não comprovada a disponibilização de profissional credenciado em tempo oportuno para realização de procedimento urgente.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que estão presentes no caso concreto, tendo em vista a urgência do procedimento cirúrgico oncológico, atestada por relatório médico.

4.
A negativa da operadora em autorizar a equipe médica particular, sem comprovar a indicação tempestiva de profissional da rede credenciada, configura falha na prestação do serviço, tornando legítima a contratação direta e o pleito de reembolso integral dos valores pagos pelo segurado.

5.
Conforme a RN nº 566/2022 da ANS e jurisprudência do STJ, é devido o reembolso integral das despesas com honorários médicos particulares quando não demonstrada a oferta adequada e em tempo razoável de profissional credenciado apto a realizar o procedimento prescrito.

6. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, deve ser ajustada de modo a garantir o cumprimento efetivo da ordem judicial, sendo cabível sua majoração diante do descumprimento injustificado da medida liminar já determinada. Majora-se para R$ 3.000,00 (três mil reais), com possibilidade de adoção de medidas coercitivas adicionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n°
8018405-59.2025.8.05.0000
, em que são agravante

JOSÉ PAULO LEAL
e, como agravado,
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.